Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-68.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
(Preliminar)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS §§ 2o E 3o DO ART. 330 DO CPC. CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE ESPECÍFICAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1 – Segundo o art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, nas “ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”. Já o § 3o do mesmo artigo estabelece que, na “hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”
2 – Constatando-se que não foram observadas as condições de procedibilidade constantes do referido dispositivo, a extinção do Feito sem resolução do mérito é medida impositiva.
3 – Não há que se falar em conceder oportunidade para a emenda, pois a condição de procedibilidade consiste, justamente, na demonstração de que o valor incontroverso continua sendo pago no tempo e modo contratados (art. 330, § 3o do CPC).
Preliminar de Ofício acolhida.
Processo Extinto.
Apelação Cível prejudicada.